Tribunal: STF
Processo: HC 73641
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Júri. Anulação do  julgamento pelo
Tribunal de Justiça.  2.  O  paciente  foi  condenado  por homicídio
qualificado  consumado  e  por  homicídio   tentado. Recorreu da
decisão do Júri, tão-só, quanto à  condenação  pelo homicídio
consumado.  3.  Quanto  à  condenação  por  homicídio tentado, não
houve apelação nem do Ministério Público,  nem  do réu,  ora
paciente.  4.  O  Tribunal   anulou   o   julgamento amplamente, por
vício formal,  determinando  que  o  réu  fosse submetido a novo
pronunciamento do Júri, também  de  referência ao  homicídio
tentado.  5.  Alegação,  no  habeas  corpus,  de "reformatio in
pejus". 6. A apelação do réu  ensejava  à  Corte julgadora anular o
julgamento no que se  referia  à  condenação por homicídio
qualificado consumado. Ao determinar, entretanto, o Tribunal local a
renovação integral do julgamento, pelo Júri, também quanto ao crime
tentado,  contra  cuja  condenação  não houve apelação,  ultrapassou
os  limites  do  recurso.  7.  Na inicial o impetrante alega que
houve  "reformatio  in  pejus", pois a decisão prejudica ao
paciente. 8. Habeas Corpus deferido para,  cassando  em  parte  o
acórdão  referente  à   apelação criminal, afastar a determinação de
o paciente ser submetido  a novo julgamento pelo Júri, quanto ao
homicídio tentado.